Tribunal: TJES
Processo: 5004358-08.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004358-08.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ELIETE RAMOS LORETO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004358-08.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDA:
ELIETE RAMOS LORETO

JUÍZA SENTENCIANTE:
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO REJEITADA. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO POR
SELF
. ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA. TEMA 1061 STJ. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Preparo recolhido e comprovado no ID 4255564.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo

43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em síntese,

a autora ingressou com a ação requerendo a suspensão de todos os efeitos financeiros decorrentes dos contratos de empréstimos consignados nº 326496976-1 e 345720437-2(ID 4255550), que vinha descontando um valor de R$ 14,32

e R$42,52 de seu benefício previdenciário, bem como a declaração de nulidade dos contratos. Por conseguinte a condenação do réu à compensação por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, ante as provas carreadas aos autos, assim concluindo:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte os pedidos formulados na inicial,
DECLARANDO
declaro nulo o contrato nº 326496976-1, no valor mensal de R$ 14,32 (quatorze reais e trinta e dois centavos), incluído no dia 15/04/2019, devendo a Requerida excluir definitivamente o contrato na Reserva de Margem Consignável (RMC), se abstendo de fazer qualquer cobrança e restituindo as partes ao seu estado anterior,
CONDENANDO
a Ré

à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da parte autora referente ao contrato nº 326496976-1, no valor mensal de R$ 14,32 (quatorze reais e trinta e dois centavos), incluído no dia 15/04/2019, à título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do desembolso, bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação da sentença. Julgo improcedente de declaração de nulidade, com o canelamento dos descontos referente ao contrato nº 345720437-2, no valor mensal de R$42,52 (quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)
.

Nas razões recursais, o banco alegou a regularidade da contratação, com a assinatura da autorização de consignação pela parte recorrida e que houve a prestação de todas as informações necessárias no contrato. Preliminarmente o banco requerido arguiu a incompetência do juizado para analisar a demanda, diante da sua complexidade, bem como a necessidade de litisconsórcio passivo necessário. Por fim, defende a inexistência do dever de devolução em dobro, além da ausência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

Quanto à preliminar da incompetência do juizado especial para o julgamento desta causa, tendo em vista que seria necessária a produção de prova técnica, compreendo que não subsiste. A impugnação recursal não merece prosperar, posto que em demandas análogas tem-se o entendimento que ônus de prova recai sobre o banco requerido (Tema 1061, STJ):

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTROLE DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E FALTA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA.
1. Mandado de segurança impetrado para controle de competência do Juizado Especial Cível.

2. A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, examinando a controvérsia e o acervo fático-probatório dos autos, reconheceu a competência do Juizado por entender que a demanda versa sobre questão de direito que não exige a produção de prova pericial, por não existir alta complexidade. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
(STJ, RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 70880 - SP (2023/0071181-8), Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI, Publicação 13/03/2023)

DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. ASSINATURAS SEMELHANTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PERÍCIA DE MAIOR COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO
. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0008613-14.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 08.01.2022)

Ainda, antes de adentrar o mérito o recorrente traz a tese de necessidade de litisconsórcio passivo necessário. Assim o recorrente entende que o Banco Pan deveria estar na lide, posto que houve uma cessão de crédito (art. 286 e ss, CC). Perfilho o mesmo entendimento do juízo primevo e não acolho a preliminar arguida, pois nem mesmo houve a demonstração de tal cessão, ou ainda a comprovação de notificação ao devedor de tal transação. Assim veja-se o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. COMPROMISSO DE PERMUTA. CONTRATO BILATERAL SINALAGMÁTICO. POSTERIOR CESSÃO DE CRÉDITO A TERCEIRO. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO ORIGINAL. RESCISÃO DESSE AJUSTE PRINCIPAL. CESSIONÁRIOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO (CPC, ART. 47). HIPÓTESE DE ASSISTÊNCIA SIMPLES. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A formação do litisconsórcio passivo necessário depende de determinação legal ou da natureza da relação jurídica de direito material discutida (CPC, art. 47).

2. No litisconsórcio necessário simples ou comum os litisconsortes são tratados de maneira quase independente. Isso ocorre porque a necessariedade não decorre da incindibilidade da relação jurídica, mas de determinação legal. Na hipótese dos autos, porém, não há lei determinando a formação de litisconsórcio necessário.

3. Nos casos de cessão de crédito relativo a contrato bilateral sinalagmático, como o de permuta, em que não há cessão da posição contratual, mas somente de crédito, tem o cedido direito potestativo de rescindir o contrato original na hipótese de inadimplemento pelo cedente. 4. Como a rescisão do contrato de compromisso de permuta firmado entre autor e réu gera efeitos sobre a esfera jurídica dos cessionários recorrentes, esses podem integrar a lide na qualidade de assistentes.[...]
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp n. 735.034/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2014, DJe de 22/5/2014.)

Superadas as preliminares, passa-se ao mérito.

Tendo em vista que se trata de uma relação de consumo a aplicação do CDC é a via adequada de observação do caso (Súmula 297 do STJ). Assim, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser vulnerável diante do banco réu, como reconhecido pelo Juízo
a quo
.

In casu
, da análise dos documentos pessoais da Recorrida e os documentos apresentados pelo Recorrente, é evidente a falha na contratação por uma falha na prestação de informações da oferta, ou seja, uma falha na prestação de serviço. Uma vez que o Recorrente não se desencumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, diante da ausência de comprovação de qualquer meio utilizado para evitar que os descontos indevidos perdurasse por mais tempo, como se extrai das provas de ID 4254876 e 4255551.

Em que pese a Recorrente defender a regularidade da contratação do empréstimo com descontos em seus proventos, como bem referido pelo Juízo
a quo
, a requerida não trouxe demonstrações claras da regular contração nº 326496976-1, no valor mensal de R$14,32.

Quanto ao ônus de provar a regularidade da assinatura o STJ firmou entendimento consagrado no Tema 1.061:

Tese firmada
: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Neste sentido, sobre a assinatura de contrato por meio de
self
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR ABALO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
ALEGADA ILICITUDE E INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO FORMAL E/OU VÁLIDA A SE IMPOR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. ANÁLISE COM RESPALDO NA RELAÇÃO DE CONSUMO. PROVA DE LEGALIDADE ATRIBUÍDA AO BANCO EM RAZÃO DE TER SIDO REFUTADO O ATO.
CONVALIDAÇÃO DE FIRMA NÃO MANUSCRITA ALICERÇADA POR POSSE DE CÓPIA DE DOCUMENTO E FOTOGRAFIA DA CONTRATANTE COM ACEITE EM PLATAFORMA VIRTUAL.
ASSINATURA ELETRÔNICA, TODAVIA, NÃO REALIZADA EM CONSONÂNCIA COM A LEI 14.063/2020. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE ACESSO VIA WEB OU APLICATIVO CELULAR. REGISTRO DE IP QUE NÃO CORRESPONDE A ENDEREÇO DOS SIGNATÁRIOS. CAPTURA DE FOTO COM GEOLOCALIZAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO VALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO. CADASTRO EM PLATAFORMA FEITO POR TELEFONE DIVERSO DAQUELE CADASTRADO COMO SENDO DA CONTRATANTE E DDD DE ESTADO DIVERSO DE SEU DOMICÍLIO. DOSSIÊ DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COM INFORMAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ACEITE À PROPOSTA. DEMANDADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. EXEGESE DO ART. 6, VIII DO CDC C/C 373, II, DO CPC. POSSIBILIDADE DE FRAUDE DE TERCEIRO QUE NÃO PODE SER DESCARTADA E QUE É FORTUITO INTERNO E INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. EXEGESE DA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA QUE SE IMPÕE.

PLEITO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DO POSTULANTE. ACOLHIMENTO.
APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STJ

FIRMADO NO EARESP 676.608/RS NO SENTIDO DA

PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. ERRO NÃO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. QUANTUM A SER APURADO NA FASE DE CUMPRIMENTO COM POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. [...]RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5002240-40.2021.8.24.0051, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 30-03-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL (BIOMETRIA). REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA
. "BIOMETRIA FACIAL" QUE NÃO PERMITE VERIFICAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE SOBRE OS TERMOS DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO, POIS, EM QUE PESE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEFENDER A VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, NÃO SE VERIFICA OS PARÂMETROS USADOS PARA AFERIÇÃO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO BANCO RÉU - ART. 373, II, DO CPC.
CERTIFICAÇÃO DIGITAL QUE FOI APRESENTADA PELO BANCO APELANTE DE FORMA UNILATERAL, SENDO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TÃO SOMENTE FORNECEU UMA FOTO DO CLIENTE COMO SE FOSSE A SUA ASSINATURA. INOBSERVÂNCIA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ACOSTADA AOS AUTOS SEQUER O TERMO "ASSINADO DIGITALMENTE" PARA QUE PUDESSE CONFIRMAR A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA.
CONTRATAÇÃO NA FORMA DIGITAL QUE DEVE SER COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS, O QUE NÃO SE DESINCUMBIU O BANCO RECORRENTE.
(...) (TDFT, 0027018-51.2020.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA - Julgamento: 03/02/2022 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Assim, posto que a recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação do empréstimo
326496976-1
, restando evidente a falha na prestação de serviço, configurando, por conseguinte, a responsabilidade do banco réu, nos termos da Súmula nº 479, STJ.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo Juízo
a quo
não merece reparo, pois o
quantum
estipulado de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, se mostra proporcional e razoável (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença incólume.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Em se tratando de fraude em que o banco também é vítima, entendo que não resta caracterizada a má-fé a justificar a reposição em dobro dos valores descontados.

Ante o exposto, conheço do recurso e d
ou
-lhe
parcial
provimento
para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples, mantendo o restante do julgado
.
Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento
. É como voto.